Tribunal: TJSP
Processo: 0173034-61.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- "Ação de inexigibilidade de crédito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais" relativa a contrato de prestação de serviços de assessoria para colocação no mercado profissional no Japão – Recurso distribuído para a 32a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- "Ação de inexigibilidade de crédito c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais" relativa a contrato de prestação de serviços de assessoria para colocação no mercado profissional no Japão – Recurso distribuído para a 32a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado – Conforme o art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013, é competência comum da Segunda e Terceira Subseção de Direito Privado o julgamento de ações relativas a prestação de serviços, assim, os autos devem retornar para a 32a Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência.